Tribunal: TCU
Processo: 017.372/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6954/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.372/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carolina Loureiro Caninde (XXX.365.132-XX); Celina Maciel Bastos (XXX.635.903-XX); Enzo Vinicius Batista do Nascimento (XXX.840.102-XX); Laura dos Santos Nascimento (XXX.868.952-XX); Lauristela Rocha Batista Machado (XXX.018.792-XX); Luciana Rocha Batista (XXX.052.402-XX); Marcina Malafaia Montanha (XXX.192.822-XX); Marisa Marlene Kowalski de Carvalho (XXX.645.281-XX); Raimunda da Conceicao da Silva Batista (XXX.764.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.